Tribunal: STF
Processo: ARE 1585134
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito civil e processo civil. Fato novo superveniente. Inaplicabilidade do art. 493 do Código de Processo Civil em sede de recurso extraordinário. Precedentes. Execução de título extrajudicial. Arrematação. Pequena propriedade rural. Impenhorabilidade. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.

    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inaplicável o art. 493 do Código de Processo Civil de 2015 em sede de recurso extraordinário.

    2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente.

    3. Para se divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 /STF.

    4. Agravo regimental não provido.

    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.